Tribunal: CARF
Processo: 10183.901211/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
CRÉDITO PRESUMIDO de IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT. SÚMULA CARF N° 124.
A exportação de produtos classificados na TIPI como NT não gera direito ao crédito presumido do IPI. A questão resta pacificada por meio da Súmula CARF n° 124: “A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como não-tributados não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996”.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.901211/2011-85
ACÓRDÃO
3004-000.007 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MAGGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
CRÉDITO PRESUMIDO de IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT. SÚMULA
CARF N° 124.
A exportação de produtos classificados na TIPI como NT não gera direito ao
crédito presumido do IPI. A questão resta pacificada por meio da Súmula
CARF n° 124: “A produção e a exportação de produtos classificados na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito
ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de
1996”. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.007 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901211/2011-85
2
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa
em epígrafe, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da
Receita Federal em Cuiabá (fl. 108), que indeferiu o pedido de
ressarcimento.
A contribuinte requereu, através de Pedido Eletrônico de Ressarcimento
(PER), o crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363/96 e Lei no
10.276/2001, no montante de R$ 1.200.515,12, relativo ao 1o trimestre de
2004.
Referido valor corresponde a crédito presumido de IPI de janeiro de 2004.
No mês de janeiro de 2004 o crédito presumido refere-se ao ressarcimento
da Cofins, visto que o PIS foi apurado pelo regime não cumulativo. A partir
de fevereiro de 2004 a Cofins também passou a ser calculada pelo regime
não cumulativo.
Segundo consta na informação fiscal constante no site da Receita Federal,
o pedido foi indeferido pelas seguintes razões:
1. Direito ao crédito
- as mercadorias exportadas - soja e algodão, estão classificadas na tabela
TIPI como não tributadas “NT”; não geram direito a crédito presumido
tendo em vista que as mercadorias produzidas e exportadas não estão no
campo de incidência do IPI.
2. Exportações diretas
- divergência em uma nota de exportação de algodão que foi realizada em
26/02/2004, não podendo ser computada em janeiro/2004.
3. Estoque inicial
- o alegado estoque inicial em 01/01/2001 não corresponde a insumos,
mas a bens do almoxarifado e produtos acabados; assim sendo, referido
valor de estoque inicial de insumos utilizado no cálculo do crédito
presumido do mês de janeiro/2001, bem como seus reflexos nos demais
meses de 2001, 2002 e 2003, não pode ser aceito.
4. Material de uso e consumo
- a contribuinte optou pelo cálculo do crédito presumido de IPI pelo regime
alternativo da Lei no 10.276/2001, cuja base de cálculo é composta por
insumos, combustíveis e energia elétrica; contudo, materiais de uso e
consumo não integram a base de cálculo, haja vista que não se enquadram
nos itens permitidos pela legislação.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.007 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901211/2011-85
3
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 112/130, na qual, em síntese, alega que:
- entendeu o agente fiscal que a Nota Fiscal de exportação n° 4304 emitida
pela contribuinte em 26/01/2004 não poderia ser considerada na apuração
do crédito presumido, devido em consulta ao SISCOMEX verificar que o
desembaraço aduaneiro e efetiva exportação da mercadoria ocorreram
somente em fevereiro de 2004; ocorre que de
acordo com as normas contábeis a contabilização das receitas deve ser
efetuadas pelo princípio da competência, isto é pela emissão da nota fiscal
no momento da venda da mercadoria, independente se a mercadoria já foi
embarcada no navio que a levara ao destino final no exterior;
- os valores de R$ 8.922.746,34 - registrados como estoque inicial no
balancete de janeiro de 2001, na conta contábil denominada
"Almoxarifado", ao contrário do que afirmou o agente fiscal, se tratam de
estoques de insumos, pois neste período, não há uma conta contábil
especifica para cada modalidade de insumo (matéria prima, produtos
intermediários e/ou material de embalagem), sendo que todos estes
insumos utilizados na produção foram contabilizados na conta contábil
"Almoxarifado";
- os insumos quando adquiridos não são imediatamente utilizados na
produção, portanto ficam estocados nos estabelecimentos da contribuinte,
até que havendo necessidade de sua utilização, parte destes insumos é
transferida para a produção, formando o custo da mercadoria que será
exportada, sendo esta a razão da contabilização dos insumos na conta
contábil em questão;
- relativo ao estoque de Caroço de Algodão no valor de R$ 4.252,50 e
Algodão em Pluma no valor de R$ 11.251.558,85 - existentes em
01/01/2001 e, registrados no balancete no período, alega o agente fiscal
que por se tratarem de produtos acabados não poderiam compor a base
de cálculo do crédito presumido, por não se tratarem de insumos;
entretanto, os estoques dos produtos acabados se tratam de mercadorias
que já passaram pelo processo desempenhado pelo contribuinte, onde os
insumos
utilizados
na
produção
resultaram
nas
mercadorias
correspondentes ao estoque de produto acabado, sendo que, quando for
realizada a comercialização/exportação destas mercadorias, o valor ora
contabilizado em estoque passará a compor o custo da mercadoria
vendida;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.007 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901211/2011-85
4
- evidente que só pode haver estoque de produto acabado, devido este ser
resultado da transformação de insumos em mercadorias acabadas, através
do processo produtivo realizado e, que estes produtos acabados têm
influência direta no custo da mercadoria exportada, devendo por
consequência, o valor do estoque inicial e de produto acabado participar
da base de cálculo do crédito presumido.
- ainda relativamente ao estoque de produto acabado, ratificando o
argumento da contribuinte, deve ser observado que própria Instrução
Normativa SRF 419/2004 no intuito de evitar distorções na apuração do
crédito presumido, determina que o estoque de produto acabado deve ser
considerado na apuração do crédito presumido, conforme disposto nos
artigos 7° e 8°, com igual redação constante nos artigos 11 e 12 da IN SRF
420/2004:
- o direito ao crédito não está condicionado à industrialização de produtos
industrializados tributados pelo IPI, mas sim a produção e exportação de
mercadorias nacionais em conformidade com o artigo 1o da lei 9.363/96;
- defende a correção pela taxa SELIC, dos valores a serem ressarcidos.
Por fim, requereu a reforma total do Despacho Decisório.
2a Turma da DRJ/RPO, Acórdão n° 14-88.620, negou provimento à manifestação de
inconformidade, com decisão assim ementada (e-fls. 156/166):
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT.
A exportação de produtos classificados na TIPI como NT, não geram direito
ao crédito presumido do IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO. JUROS PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de
juros equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de
crédito de IPI.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as razões da impugnação. Não anexa
novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.007 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901211/2011-85
5
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
No mérito, é incontroverso que todas as exportações de produtos elaborados pela
empresa referem-se a soja e algodão, produtos não tributáveis pelo IPI. É o que se observa:
- No despacho decisório, no qual não consta nenhum crédito, apenas os glosados a
título de crédito presumido de IPI (e-fls. 108/109):

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.007 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901211/2011-85
6
- Na decisão recorrida (e-fl. 159/161):
Exportações de produtos não tributados (NT na TIPI).
Não há nos autos qualquer controvérsia sobre o fato de que todas as
exportações de produtos elaborados pela empresa, referem-se a soja e
algodão, produtos não tributáveis pelo IPI.
- No Recurso Voluntário (e-fls. 177/178):
Conforme foi constado pelo agente fiscal, a contribuinte se trata de uma
empresa agropecuária que produz e exporta as mercadorias nacionais
Algodão, Soja e Milho, classificadas na TIPI como não tributadas pelo IPI
“NT”.
Desta forma, entendeu o agente fiscal que a contribuinte não faria jus ao
crédito presumido que tratam as leis 9.63/96 e 10.276/2001, devido às
mercadorias produzidas e exportadas não se tratarem de produtos
industrializados tributados pelo IPI.
Assim, busca equivocadamente, o agente fiscal, vincular o direito ao
benefício para o produto industrializado segundo as definições para o IPI,
quando a lei trata de mercadorias nacionais.
(...)
Entretanto, o direito ao crédito não está condicionado à industrialização de
produtos industrializados tributados pelo IPI, mas sim a produção e
exportação de mercadorias nacionais em conformidade com o artigo 1o da
lei 9.363/96:
(...)
Assim, devemos observar as diferenças que há entre processo industrial,
que segundo a legislação do IPI é aquele que resulta produto tributado
pelo IPI, e o processo produtivo, este gênero com ampla abrangência,
alcançando como já referido as mercadorias produzidas e exportadas pela
contribuinte.
A exportação de produtos classificados na TIPI como NT não gera direito ao crédito
presumido do IPI, sendo questão pacificada neste Conselho por meio da Súmula CARF n° 124:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.007 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901211/2011-85
7
Por isso, como bem apontou a DRJ, considerando que não há exportação de
produtos que gerem o direito ao benefício fiscal, as demais questões suscitadas no processo
perdem o seu objeto.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 198
DF CARF MF
Original